Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-30.2023.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001229-30.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[HERLAN APARECIDO MOREIRA BORGES - CPF: 042.366.541-30 (RECORRENTE), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1001229-30.2023.8.11.0053.

RECORRENTE: HERLAN APARECIDO MOREIRA BORGES.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 12 a 15/08/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE PAGAMENTO DE FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 224444659).

2.

Em suas razões recursais, alega que a sentença proferida não corresponde à realidade dos fatos, argumentando que laborou de junho de 2020 a dezembro de 2023, e não nos períodos limitados indicados na decisão.

Afirma que sua contratação foi contínua e não temporária, o que lhe garantiria direitos como o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional, conforme a Lei nº 8.036/90.

Além disso, mencionada decisões do Supremo Tribunal Federal que declararam inconstitucionais certos dispositivos que permitiam contratações temporárias indefinidas pela administração pública.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seus direitos sejam reconhecidos e garantidos.

3.

O reclamado não contestou a ação, nem apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Conforme a documentação apresentada na inicial (id. 224443199/224444652), vê-se que o reclamante manteve relação contratual com o Estado de Mato Grosso, nos meses de
junho
e
julho de 2020
(
1 mês
), de
maio
a
dezembro de 202022
(2 vínculos) (
7 meses
) e de
março
a
junho de 2023
(
3 meses
).

6.

Ressalta-se que as fichas apresentadas nos ids. 22444650 e 22443199 (pág. 2)
versam sobre contratação junto à Secretaria de Estado de Saúde
, e
não
será considerada para análise do pleito do reclamante.

7.

Pois bem, a Lei Complementar estadual nº 600/2017 prevê que:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
: (...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
:

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
redação original
)

§ 2º Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (
redação original
).
(grifei).

8.

In casu
, a apresentação de fichas financeiras, por si só, não induz irregularidade/desvirtuamento na contratação temporária de professor pelo Estado de Mato Grosso.

9.

Contudo, no caso concreto, após analisar as fichas apresentadas restou comprovado que não houve vícios quanto à contratação do demandante,
no desempenho da função de professor
, nos períodos descritos na inicial.

10.

Desse modo, a sentença de primeiro grau
não
merece reparos, pois, conforme se observa,
não
restou comprovado nos autos o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

11.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

12.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024